Tribunal: STF
Processo: HC 187708
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO MILITAR ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Humberto Fauaze Filho, advogado, em benefício de Rafael Thales de Freitas, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual, em 5.9.2019, provida a Apelação n. 7000223-74.2019.7.00.0000, interposta pelo Ministério Público. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do crime militar de corrupção ativa (§ 1º do art. 309 do Código Penal Militar), porque, “em 2012, como colecionador de armas, teria pagado ao militar Paulo Roberto Saback de Macedo a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para que este autorizasse a importação do Fuzil Barrett, modelo 82-A1, semiautomático, calibre .50, cano de 29 pol., de uso restrito da Forças Armadas, sendo vedada a sua aquisição para colecionadores, atiradores e caçadores”.
      3. Absolvido em primeira instância, o Superior Tribunal Militar deu provimento à apelação ministerial, em 5.9.2019, para condenar o paciente à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 309 do Código Penal Militar; e o corréu Cel. R/1 Paulo Roberto Saback de Macedo como incurso no § 1º do art. 308 do Código Penal Militar, à pena de seis anos e oito meses de reclusão. Esta a ementa do acórdão, Relatora a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha:
    “APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INTENSIDADE DO DOLO. PERIGO DO DANO. DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INFRINGÊNCIA DE DEVER LEGAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
    Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à caracterização dos tipos penais de corrupção ativa e passiva.
    O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração Militar, na medida em que exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo certo que um desvio de função de tamanha gravidade deve ser punido.
    O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública. Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense.
    No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu poder econômico para, por meio de vantagem indevida, corromper funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício de sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas.
    A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço público, em conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira.
    A majoração da pena-base revela-se necessária em face da intensidade do dolo, bem como da extensão do dano ou perigo de dano.
    Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM.
    Apelo ministerial provido. Decisão unânime”.
    4. Contra esse acórdão as defesas do paciente e do corréu opuseram os Embargos de Declaração n. 7001156-47.2019.7.00.0000, rejeitados em 5.12.2019 pelo Superior Tribunal Militar, Relatora a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha:
     “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, mas mero descontentamento com o resultado de julgamento desfavorável, pelo que a responsabilidade penal não deve ser afastada. Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. Admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Tais hipóteses não se verificam. Em verdade, tão somente se pretendeu a rediscussão de decisão condenatória; entretanto, a jurisprudência do Excelso Pretório já sedimentou quanto à impossibilidade da oposição dos declaratórios com objetivos meramente infringentes, porquanto não se revela a via cabível para a rediscussão do julgamento. Declaratórios rejeitados. Decisão unânime”. 
    5. A defesa do paciente foi intimada desse acórdão em 3.2.2020, sendo certificado o trânsito em julgado em 20.2.2020.
    6.  No presente habeas corpus, o impetrante suscitou a prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski para o julgamento do presente habeas corpus, “nos termos do art. 69 do RISTF, apontando conexão com o HC 112.898/RJ”.
    Aponta que a “questão discutida é de simples compreensão: a competência da Justiça Militar da União para julgamento de civis em tempo de paz, mormente quando os fatos narrados na denúncia não dizem respeito a atividade tipicamente militar”.
    Narra estar em discussão “a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar um civil, acusado de fato que não diz respeito, em absoluto, a atividades tipicamente militares, hipótese em que reiteradamente tem essa Corte Excelsa decidido pela incompetência daquela justiça especializada”.
    Salienta que “tudo quanto narrado na denúncia diz respeito a supostos fatos acontecidos no âmbito da fiscalização de produtos controlados, atividade, repita-se, sem qualquer ligação com a missão constitucional do Exército Brasileiro”.
    Defende que o “Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, reiteradamente, que as operações de policiamento ostensivo não são atividades tipicamente militares, com muito mais razão não se pode considerar tipicamente militar uma função burocrática que é cometida ao Exército não por conta de sua missão constitucional, mas sim por conveniência da burocracia estatal”.
    Menciona que, “em se tratando de atividade que apenas circunstancialmente está cometida às Forças Armadas, como fiscalização de produtos controlados, não se pode enquadrá-la como ‘ordem administrativa militar’, sob pena de que, artificialmente, por meio de decisões meramente administrativas, tenha-se uma indevida ampliação da competência da Justiça Militar da União”.
    Sustenta que “a competência para processar e julgar o feito no que diz respeito à imputação de corrupção ativa, é da Justiça Federal comum, nos termos do art. 109, IV da CF/88, restando caracterizado constrangimento ilegal na hipótese em que é recebida a denúncia por órgão absolutamente incompetente, e, ainda mais, tendo sido a condenação prolatada por Tribunal incompetente, o que desaguou na determinação da expedição do mandado de prisão”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “7.1 – A distribuição do feito ao eminente Ministro Ricardo Lewandowski, por conexão ao HC 112.898/RJ;
    7.2 - A concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de execução penal 7000121-76.2020.7.11.0011/DF em tramitação perante a 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, com a determinação de recolhimento do mandado de prisão expedido, até o julgamento do mérito desta impetração;
    7.2 – A determinação de afetação do feito ao Plenário, na esteira do quanto decidido por essa Turma no HC 112.898/RJ;
    7.3 - O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar civis em tempos de paz, decretando-se a nulidade de todos os atos judiciais já praticados, a partir do recebimento da denúncia, e determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para decidir acerca do oferecimento de denúncia ou arquivamento do feito;
    7.4 – Alternativamente ao pedido supra, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar o paciente pelo crime de corrupção ativa, uma vez que em se tratando a fiscalização de produtos controlados de atividade burocrática acidentalmente cometida às Forças Armadas, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 9º do CPM;
    7.5 - Requer ainda o impetrante a intimação para a sessão quando terá lugar o julgamento do presente writ, para fins de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento realizado sem o cumprimento da aludida formalidade”.
    7 Em 29.6.2020, foi determinada a remessa dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação quanto à alegada prevenção.
    8. Em 1º.7.2020, o Presidente deste Superior Tribunal decidiu não ser caso de redistribuição e determinou o retorno dos autos a essa relatoria. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    10. Como assinalado na inicial, pretende-se neste habeas corpus rever condenação imposta ao paciente e transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    11. Ainda que superável fosse – e não é – aquele óbice, há de se anotar que o quadro apresentado nos autos não patenteia ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a superação daquele entendimento ou a concessão de ordem de ofício.
    Tem-se pelo exame apenas dos elementos imprescindíveis para se apreciar eventual ocorrência de nódoa a macular a prática judicial questionada que, quanto à alegada incompetência da Justiça Militar, no voto condutor do acórdão no julgamento da Apelação n. 7000223-74.2019.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar se esclareceu:
    “Inicialmente, no tocante ao meu posicionamento de o julgamento do feito ser monocrático, quando um dos réus for civil, convém mencionar a inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM, o qual dispõe ser competência do Juiz Federal da Justiça Militar: "processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001 (...) e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo".
    Dita inovação indica o acerto de outorgar ao magistrado de carreira, aprovado por concurso público de provas e títulos, proceder singularmente o julgamento de civil e de militar que agem em conluio, agentes de crime próprio ou impropriamente militar, na medida em que o constituinte secundário atribuiu-lhe tal mister”.
    12. Embora a competência da Justiça Militar deva ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civis em tempos de paz, na espécie, o julgado do Superior Tribunal Militar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    A atribuição subsidiária do Comando do Exército, prevista nos arts. 24 e 27 da Lei n. 10.826/2003, de autorização e fiscalização de importação de armas de uso restrito classifica-se como ato administrativo militar atípico. Essa característica não afasta a competência da Justiça Militar da União prevista no caput do art. 124 da Constituição da República e no art. 9º do Código Penal Militar. 
    No caso agora analisado, o julgamento do processo competia à Justiça Militar da União, por se ter imputado ao paciente a prática de corrupção militar ativa (§ 1º do art. 309 do Código Penal Militar), ao agir contra a administração militar, pagando ao “militar Paulo Roberto Saback de Macedo a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para que este autorizasse a importação do Fuzil Barrett, (…) de uso restrito da Forças Armadas”. Foram aplicadas, portanto, as normas de competência previstas na al. a do inc. III do art. 9º do Código Penal Militar e no caput do art. 124 da Constituição da República, não havendo se cogitar de afronta ao princípio do juiz natural. 
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar. (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma” (HC n. 135.607, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2016).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNICA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO PELA POLÍCIA MILITAR: POSSIBILIDADE. ORDEM DEENEGADA. I - (…) IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar. (Vide HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). V - O cumprimento do mandado de busca e apreensão pela polícia militar não contraria o art. 144, §§ 4° e 5°, da Constituição Federal. VI – Ordem denegada” (HC n. 137.575, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.6.2017).
    “Habeas corpus. Penal Militar. Competência. Apresentação à Administração Militar de caderneta de instrução e registro com averbação de cursos jamais realizados, bem como dos certificados correspondentes - sabendo-os falsos -, com o propósito de obter ascensão de categoria na carreira de aquaviário. Crime militar caracterizado. Competência da Justiça Militar. Ordem denegada.
    1. O crime em comento, classificado como crime militar em sentido impróprio, pois previsto tanto na legislação castrense (art. 315 do CPM), quanto na legislação penal comum (art. 304 do CP), tem por objeto jurídico tutelado ofendido a própria fé pública das instituições militares.
    2. A competência da Justiça Militar emerge quando se verifica que ocorreu o uso de documento público verdadeiro, perante instituição militar, pretendendo-se a averbação de falsas habilitações específicas de aquaviário, visando à ascensão de grau, averbação essa de exclusiva competência da Marinha. O dano, em potencial e real, sofrido pela Força se consubstancia na quebra de sua credibilidade perante a sociedade, pois, ao emitir, mediante artifício engendrado pelo paciente, uma habilitação atestando capacidades que, na realidade, o civil não detém, a Administração Militar compromete a própria lisura dos cadastros por ela mantidos. 3. Ordem denegada” (HC n. 113.477, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.10.2012).
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME PRATICADO CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ARTS. 9º, III, A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O paciente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 (corrupção ativa) e 315 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar. II - A Corte castrense extinguiu a punibilidade do paciente em relação ao crime de uso de documento falso pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. II - É competente, portanto, a Justiça castrense para processar e julgar o paciente, pela prática do delito de corrupção ativa, por força do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar e do art. 124 da Constituição Federal. Precedentes. III - O ato praticado pelo paciente ofendeu diretamente a ordem administrativa militar e sua fé pública, com reflexos na credibilidade da Instituição Militar e na lisura dos cadastros por ela mantidos, restando configurada a prática de crime militar de modo a justificar a competência da justiça castrense. IV - Ordem denegada” (HC n. 113.950, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.5.2013). 
    13. No que se refere ao questionamento quanto a nulidades que contaminariam o processo, deve ser realçado ter se assentado neste Supremo Tribunal que, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.
    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    Ao examinar o Habeas Corpus n. 170.628, o Ministro Edson Fachin afirmou que “esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (DJe 6.9.2019).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie)” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora